Tribunal: CARF
Processo: 18186.009141/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.009141/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.569 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
WANDERLEY POLIMENI BENETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira Convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.009141/2008-98
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009141/2008-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/44), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls. 03 a 05, relativo ao IRPF/06, por meio da
impugnação de fls. 01 e 02.
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$
14.169,05 e imposto retido na fonte no valor de R$ 49,21 pagos pela fonte pagadora
INSS e da fonte pagadora Associação dos Profissionais Lib. Univ. do Brasil - APLUB
no valor de RS 4.058,22, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl.
04.
O contribuinte apresentou impugnação alegando que adicionou aos rendimentos
recebidos de pessoas físicas e no cálculo do carnê-leão os rendimentos auferidos do
INSS no montante de R$ 14.169,05 que devem ser excluídos dos mesmos e, deixou de
informar os rendimentos pagos pela APLUB, no montante de R$ 4.058,22 por não ter
recebido o Informe de Rendimentos. Efetuando-se os novos cálculos, apurou-se R$
425,44 de imposto a restituir. Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não restando comprovado nos autos o montante de rendimentos
tributáveis auferidos de pessoas físicas, a autoridade administrativa tem o
poder-dever de manter o lançamento de oficio..
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2012 (e-fls. 42), o sujeito
passivo interpôs, em 08/10/2012 (e-fls. 43), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$14.169,05.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009141/2008-98

De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Trata o presente processo de lançamento de ofício tendo em vista a omissão de
rendimentos tributáveis, dos quais o contribuinte concorda com a omissão de
rendimentos pagos pela fonte pagadora APLUB por não ter recebido o Informe de
Rendimentos. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, a parte não expressamente
contestada deve ser considerada matéria não impugnada e o respectivo crédito tributário
fica definitivamente constituído.
Com relação aos rendimentos recebidos do INSS, que o contribuinte alega estarem
juntos com os rendimentos recebidos de pessoas físicas, não há elementos nos autos que
comprovem sua alegação. Não há qualquer comprovante hábil dos valores recebidos de
pessoas físicas para embasar os argumentos do impugnante.
Para excluir parte dos rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas, o
contribuinte teria que apresentar provas inequívocas dos valores recebidos a título de
rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Assim, não comprovado o erro de preenchimento da declaração de ajuste anual,
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários. A nova prova juntada ao recurso, além de prescrita, não é acompanhada de
documentação pertinente comprobatória.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009141/2008-98

E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, mantendo-se o
lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original